Tribunal: TJDFT
Processo: 0749653-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749653-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. H. L. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E.H.L., representada pela genitora M.L.L., em face da r. decisão (ID 78282855, pág. 135) que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde movida em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central, indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de " compelir as Requeridas a afastarem o reajuste anual (sinistralidade e VCMH) aplicado ao ano corrente de 2025, substituindo-o pelo índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 659,63 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS (...)”. Sustenta que o contrato firmado entre as partes apresenta as características de um “falso coletivo” e que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação dos índices regulatórios da ANS. Aduz que a operadora aplicou reajuste anual de 39,90% (trinta e nove ponto noventa por cento), em junho/2025, cujo percentual é manifestamente abusivo e supera de forma desarrazoada o limite fixado pela ANS para o mesmo período, de 6,91% (seis ponto noventa e um por cento). Destaca que “a aplicação de reajuste de 39,90%, sem qualquer justificativa técnica ou estudo atuarial, comprometeu completamente sua capacidade financeira de permanecer no contrato, elevando a mensalidade de R$ 659,63 para R$ 1.431,56.”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente o reajuste no percentual de R$ 39,90% (trinta e nove ponto noventa por cento) Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 78282855, pág. 136). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (ID 78282855– pág. 63-73), a parte Agravante está vinculada a plano coletivo que não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1905936, 0716792-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Nesse cenário, inviável reconhecer a invocada ilegalidade sem que antes sejam trazidos aos autos informações da parte Agravada sobre os motivos que justificam o reajuste. Portanto, nesta fase de análise preliminar, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator